Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701407-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDON JOHNSON BRANDAO DA SILVA AGRAVADO: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face do despacho do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, vazada nos seguintes termos: “Considerando que foi negado provimento ao agravo de instrumento em ID n. 10883102, expeça-se mandado de imissão na posse. Após, tornem os autos conclusos para sentença.” Inconformados, os Agravantes alegam que interpuseram recurso especial contra o acórdão proferido no anterior agravo de instrumento e que o imediato cumprimento da imissão na posse lhes causa danos de difícil reparação. Em face das razões lançadas na petição recursal pretendem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para “suspender a tramitação processual da Imissão de Posse, enquanto se aguarda análise do recurso de Agravo manejado e/ou resultado advindo de outra via judicial (6a Vara Federal do Tribunal Regional Federal da 1a Região, autos no 1021592- 73.2018.4.01.3400) e que pode modificar o resultado desta demanda”. É o relatório. Decido. Examino os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Dispõe o art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1.o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em comentário ao referido dispositivo da nova legislação processual civil, GILBERTO GOMES BRUSCHI assevera que “O CPC/2015, não só altera as hipóteses de cabimento para o agravo de instrumento, como também extingue a figura do agravo retido. Releva apenas ressaltar que, contra as decisões que não ensejam o agravo na forma instrumentada, não ocorrerá a preclusão, podendo a parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em contrarrazões. O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei.” Ora, a determinação do Código de Processo Civil é de que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. Na hipótese em análise, o Magistrado nada decidiu, apenas determinou o prosseguimento do feito principal ante o não provimento do agravo de instrumento interposto anteriormente. Com efeito, não é qualquer manifestação do juiz que pode ser impugnada por agravo de instrumento. A decisão obrigatoriamente deve trazer conteúdo decisório passível de causar lesão à parte. Assim, somente depois de prévia manifestação da instancia singular compete ao tribunal revê-la. Cumpre ressaltar, ainda, que na espécie o curso processual somente poderia ser suspenso por meio de deferimento de efeito suspensivo ao recurso especial, o que não ocorreu. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, não conheço do recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator